Tribunal: TJMT
Processo: 1058994-97.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058994-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LNR COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 24.388.089/0001-73 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BUAINAIN SERVICOS DE LIMPEZA EXPRESS LTDA - CNPJ: 14.897.753/0001-56 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC Nº 1058994-97.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BUAINAIN SERVICOS DE LIMPEZA EXPRESS LTDA e LNR COMERCIO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO
– TED’S – OCORRÊNCIA DE FRAUDE DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONFIGURAÇÃO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E LEGITIMIDADE –CONFIGURAÇÃO - FORTUITO INTERNO -

SUMULA 479 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações da parte autora foram corroboradas por elementos comprobatórios
juntados autos, e a
instituição

financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira
adotou medidas de segurança ou proteção contra fraudes
, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta corrente devem ser restituídos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
na
Ação de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito nº 1058994- 97.2020.8.11.0041
ajuizada por
BUAINAIN SERVIÇOS DE LIMPEZA EXPRESS LTDA e LNR COMERCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para
condenar
a requerida
restituir de forma simples
os valores indevidamente subtraídos da conta corrente dos autores, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Por fim, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Preliminarmente, sustenta a instituição financeira apelante sua ilegitimidade passiva para atuar na demanda, uma vez que somente processou os TED ́s de acordo com o pedido das apeladas, respeitando o saldo disponível na conta corrente, autorização mediante validação do ID Santander com leitura do QR Code e habitualidade, sendo que eventual dano requerido pelas apeladas deverá ser de responsabilidade dos beneficiários e estelionatários, devidamente identificados aos autos.

No mérito, destaca a inaplicabilidade do CDC, devendo incidir a regra descrita no artigo 373, I do Código de Processo Civil, ou seja, ao autor cabe comprovar a existência do seu aludido direito e que houve ato ilícito perpetuado pela Instituição Bancária, não podendo se valer de fácil e confortável posição de reclamar e esperar que a outra parte busque provar que está certa.

Afirma que as transações foram realizadas mediante o dispositivo habilitado, autorizado e

vinculado à conta (
usuário máster ELKYANE MARCELE COSTA SANTOS)
, bem como com validação das senhas, cabendo a cada usuário ser zeloso e cuidadoso para que tais informações não sejam repassadas para terceiras pessoas mal-intencionadas.

Alega que adota todas as medidas de segurança passíveis a garantir a idoneidade

das transações operadas via Internet Banking, tanto que, no presente caso, há a confissão expressa da representante das recorridas que recebeu contato de suposto funcionário do Banco Santander, solicitando atualização do modulo de proteção, sendo solicitado para tal procedimento a leitura do QRcode.

Não obstante a isso, afirma que, conforme documentos acostados, é possível aferir que as transações foram validadas com as respectivas chaves emitidas pelo token, razão pela qual justifica-se a negativa em proceder a restituição de valores, visto tratar-se de operações idôneas e legítimas, provenientes do mesmo ID cadastrado como usuário máster.

Por fim, assevera que diante do numerário disponível em conta, bem como, em se tratando de pessoa jurídica, com habitualidade de movimentações financeiras, não restou evidente a suposta fraude, razão pela qual, não há que se falar em falha dos seus serviços a imputar responsabilidade para o banco apelante, mormente quando foi possível identificar os beneficiários das TED’s.

Sob tais argumentos, demonstrada a culpa exclusiva da vítima, requer sejam os pedidos julgados improcedentes, invertendo-se o ônus sucumbencial. Alternativamente,

seja reconhecida a culpa corrente das apeladas em relação aos eventos narrados, de modo a atribuir responsabilidade à mesma proporção, equivalente a 50% dos danos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 209220205).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que parte autora, ora apelada, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, aduzindo em síntese:

“As Requerentes são titulares das contas correntes 13.004484-3 e 13.004485-0, respectivamente, ambas da agência 3466, do Requerido.

Ambas as contas são geridas por um único financeiro das Requeridas, tendo em sua posse o aparelho celular habilitado com o Token leitor do QR code que autoriza todas as movimentações, em virtude das contas serem vinculadas.

A movimentação diária das contas citadas, limitam-se a pagamento da folha salarial e pequenas despesas referentes aos contratos de trabalho, alguns fornecedores locais, sempre de pequenas quantias (extratos anexados). Algumas movimentações que fogem de padrão, seriam as transferências entre contas de diferentes titularidades, que nada mais é que as contas vinculadas registradas com o CNPJ de cada uma [...].

Em 04 de agosto de 2020, precisamente às 17:12hs, a preposta financeira recebeu uma ligação (Doc.: 4 - Protocolo 103456153) do Requerido perguntando se a mesma havia requerido duas transferências eletrônicas disponíveis (TED), sendo uma de R$ 52.340,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta reais) da conta corrente 13.004484-3 (titularidade da Requerente LNR) e outra de R$ 86.430,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais) da conta corrente 13.004485-0 (titularidade da Requerente Buainain) e ainda um “agendamento” de R$ 23.000,00 (vinte três mil reais), momento qual a preposta financeira RESPONDEU QUE NÃO, informando ainda que naquele momento ela nem ao menos estaria logada as contas correntes. O preposto do Requerido então disse que iria analisar a situação e retornaria.

[...]

No dia seguinte, 05 de agosto de 2020, [...], a central retornou (Protocolo 103457795), requerendo relato do ocorrido, qual foi feito pormenorizadamente. Após as explanações, foi informado às Requerentes que os valores haviam sido transferidos para a conta corrente 35624-1, da agência 4445, do Banco ITAU e o preposto do Requerido pediu para que fosse aguardado o prazo de seis dias uteis para retorno da reclamação.

[...]

Diante da negativa do Requerido em resolver o problema, pois não obstante sua veemente negativa de que não realizou as referidas transferências, o Requerido nega-se a reembolsá-las, não restando as Requerentes outra alternativa senão a busca da tutela judicial objetivando ser indenizada pelos danos morais e patrimoniais sofridos.”

Ao decidir, a magistrada singular – Dra. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO, julgou
parcialmente procedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, momento em que será apreciada.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da parte autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Aliás, o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
Súmula 479.

Portanto, se os réus colocam um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de transações via TED), respondem por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

Na presente demanda, verifica-se que as transações efetivas por TED a CNPJs não reconhecidos pela parte autora são oriundos de ação fraudulenta praticada por intermédio do sistema disponibilizado pelo banco apelante, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

No mais, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que
as transações foram validadas com as respectivas chaves emitidas pelo token, provenientes do mesmo ID cadastrado como usuário máster e, diante da habitualidade daquelas transações, não havia como prever a suposta fraude,
inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Todavia, conforme se denota dos documentos de ID’s 209220177 e 209220178 (extratos de conta corrente), as autoras são titulares das contas correntes 13.004484-3 e 13.004485-0, ambas da agência 3466, e no dia 04/8/2020, foram realizadas duas transações bancárias, sendo uma de R$ 52.340,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta reais) da conta corrente 13.004484-3 (titularidade da Requerente LNR) e outra de R$ 86.430,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais) da conta corrente 13.004485-0 (titularidade da Requerente Buainain), valores estes que destoam da movimentação convencional das apeladas, conforme se extrai dos extratos de maio, junho, julho/2020 - ID.

209220174 e 209220175.

Outrossim, verifica-se que tão logo constatada a fraude, a Instituição apelante entrou em contato com a parte autora questionando quanto às transferências, sendo de pronto negado pelas apeladas, conforme se verifica do
print
da tela de “ligações recebidas” (ID.

209220176 ).

Por outro lado, nota-se que o banco apelante não trouxe aos autos nenhuma prova da regularidade das transações bancárias realizadas.

E, ainda que a instituição financeira traga
prints
informando que as

operações são idôneas e legítimas
“ao passo que, igualmente provenientes do mesmo ID cadastrado como usuário máster”,
verifica-se que tais informações aleatórias em nada esclarecem ou comprovam qualquer culpa da vítima a excluir sua responsabilidade quanto as transações efetuadas pelos supostos falsários.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Com efeito, não logrou o banco apelante em demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelas apeladas ou ainda que estas tenham concorrido, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pelas correntistas, ou que tenham concorrido para tanto.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações bancárias de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURADO -MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça .Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório devem ser majorados por equidade, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1002146-14.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1023065-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 5%
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024